Tribunal: TJES
Processo: 0000550-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000550-46.2023.8.08.0048

APTE :
MATHEUS RIBEIRO PEGO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
–

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime
de tráfico
, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológico
s, bem como
o depoimento dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão do recorrente
.

2
.

Conforme pacífico entendimento desta corte
:
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000550-46.2023.8.08.0048

APTE :
MATHEUS RIBEIRO PEGO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
somente
MATHEUS RIBEIRO PEGO não se conformando com a sentença que lhe fora desfavorável, e, por esta razão, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo contra a sentença que, acolhendo a denúncia, o condenou nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como a pena de multa de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões (ID 8710026) a defesa sustenta, em resumo, a ausência de prova quanto a autoria do tráfico, devendo ser reconhecido o princípio do
in dúbio pro reo.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme ID 9200693, sendo o mesmo entendimento da Procuradoria conforme evento de número 9705345.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

TRÁFICO - AUTORIA

A defesa invoca a inexistência de provas suficientes a manter a condenação do recorrente pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas.

Consta
na peça vestibular acusatória que
no dia
21
/0
1
/202
3
, por volta das
21 horas
, na
rua Intendente Câmara
,
bairro Nova Carapina, Serra,
policiais militares lograram êxito em apreender o acusado
de posse de mais de 30 (trinta) pinos de cocaína, após perseguição e fuga pelo telhado de uma casa que estava abandonada, sendo encontrado com seu comparsa mais de
76 (setenta e seis) pedras de “crack”, bem como a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais).

Registra-se que os policiais militares conseguiram recuperar os materiais dispensados e constataram que se tratavam de substâncias entorpecentes.

A materialidade do delito está
demonstrada
pelo
Laudo toxicológico definitivo (fls.
35
); pelo auto de apreensão e pelo Boletim unificado
.

E
m seus depoimentos os policiais confirmam as declarações que foram prestadas quando da prisão em flagrante do acusado, sendo
o local já é conhecido como de intenso tráfico,
sendo na ocasião
flagrado com a droga em sua
bermuda
após perseguição
pelos policiais
,
sendo uma quantidade considerável
.

Já pacificado neste sodalício que, quanto ao depoimento dos policiais que participaram da ocorrência, deve ser considerada a prova produzida desde que alinhada às demais produzidas nos autos.

In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
esta forma, restou demonstrada a materialidade e autoria com relação ao delito de tráfico em desfavor do recorrente.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas,
no que entendo cabalmente
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Eminentes pares, ainda que inclinado a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.